Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002486-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 630.624.101-91 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de
dívidas fundadas
na Lei no 14.181/2021, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao percentual de 30%, até o encerramento do procedimento de
superendividamento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados sobre a remuneração do consumidor pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 estabelece a necessidade de audiência de conciliação para que o consumidor apresente sua proposta de pagamento aos credores, sendo inviável a concessão de limitação de descontos antes da observância desse rito legal.

4. O Decreto no 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, exclui expressamente as operações de crédito consignado da análise de comprometimento do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h"), evidenciando a inadequação da medida liminar concedida.

5. A antecipação da tutela para limitação dos descontos sem prévia análise do plano de pagamento compromete a finalidade conciliatória do instituto e inverte a lógica procedimental estabelecida pelo legislador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para revogar a decisão recorrida e afastar a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora, devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação já designada.

Tese de julgamento:
"No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do
consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação, pois o rito legal deve ser observado integralmente.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h".

Jurisprudência relevante citada: TJ
-MT
, AI no 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025; AI no 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO PAN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da autora, aplicando o limite de 35% da remuneração líquida e suspendendo os descontos superiores a esse percentual.

O agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão, alegando violação ao rito estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir disposições sobre o
superendividamento
. Argumenta que a decisão foi proferida sem a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo esse um requisito essencial para a instauração da fase judicial compulsória. Além disso, assevera que não há perigo de dano à parte agravada, pois o valor remanescente disponível em sua conta não se mostra insuficiente para sua subsistência.

Pugnou
pela
antecipação de tutela recursal
para sobrestar a decisão recorrida, mantendo-se os descontos na forma como pactuada contratualmente.

A
liminar vindicada foi por mim
deferida (Id.
266470788
)
.

Intimado,
o agravado
se
quedou
inerte (Id.
272528435
).

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre destacar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, cujo exame se limita à verificação da correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não sendo possível a análise de mérito ou de questões não suscitadas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se na origem de ação consubstanciada na lei de
superendividamento
que tem por objetivo a repactuação das dívidas ajuizada por CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DAYCOVAL S.A.,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Na exordial, pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças até a resolução definitiva da questão, alegando que os descontos reiterados em seus proventos lhe causam danos severos ao próprio sustento e de sua família.

É a decisão recorrida, no essencial:

“
[...]

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1o, do CDC, dispõe que
entende-se
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

[...]

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1o, do CDC,
concedo, liminarmente, a tutela de urgência

para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.

Intimem-se os demandados
para, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido.

Fixo multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos desta decisão.

[
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não da concessão antecipada da tutela que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da Agravada em 30% da sua renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que o presente recurso comporta provimento.

Isso porque os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que a Agravada não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de n. 14.181/21
(Lei do
Superendividamento
)
não autoriza
,
de plano
,
a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

[
...]”
. (grifo nosso)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação

não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte Autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Portanto, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
Superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]”. (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025 – grifo nosso
)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO
DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de
superendividamento
não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]”. (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025 – grifo nosso)

No caso concreto
, todavia,
a decisão agravada inverteu a lógica procedimental
ao conceder tutela limitativa antes que a Agravante pudesse conhecer e avaliar o plano de pagamento da Agravada, prejudicando a própria finalidade conciliatória do instituto.

Ademais, o Decreto no 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, determina expressamente em seu art. 4o, inciso I, alínea “h”, que as parcelas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não são consideradas na avaliação da preservação do mínimo existencial, evidenciando a inadequação da medida liminar concedida, uma vez que os descontos objeto da controvérsia são aqueles provenientes de operações de crédito consignado.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
4
.
O Decreto no 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1o do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1o, do CDC e no art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 11.150/2022. [...]”. (N.U 1037261-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025 – grifo nosso)

Nessa ordem de pensar, considerando que
a audiência conciliatória já está formalmente designada para o dia 16/05/2025
, às 15h, no CEJUSC-Núcleo de
Superendividamento
,
revela-se

manifestamente prematuro

impor limitações aos descontos consignados da Agravada
.

A partir dessas considerações,
não se observando demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
,
a decisão
proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30%
deve ser revogada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao
agravo de i
nstrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
para
revogar a decisão combatida
, devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação já de
signada para o dia 16/05/2025.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025